Tribunal: TJMT
Processo: 1011467-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011467-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), VRC ELETRO DIESEL CAMINHOES LTDA - CNPJ: 29.510.011/0001-01 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), VANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 010.715.741-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a declarada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.

1011467-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VRC Eletro Diesel Caminhoes LTDA

AGRAVADO:
Cooperativa De Credito, Poupanca e Investimento Integracao Do Sul De Mato Grosso, Amapa e Para - Sicredi Integracao MT/AP/PA

1a Vara de Jaciara

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VRC Eletro Diesel Caminhoes LTDA
contra a decisão monocrática que, na Ação de Embargos a execução que move em face de
Cooperativa De Credito, Poupanca e Investimento Integracao Do Sul De Mato Grosso, Amapa e Para - Sicredi Integracao MT/AP/PA
, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A agravante, pessoa jurídica, alega que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ainda que tenha realizado contrato de financiamento de veículo, pois sua situação financeira se alterou. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça lhe impede o acesso à justiça, de modo a violar garantias constitucionais.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça.

Sem
Contrarrazões
(Id. 221608182 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por VRC ELETRO DIESEL CAMINHÕES LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de embargos à execução.

Conforme relatado, a agravante opõe-se contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.

Sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega que a situação financeira da empresa se agravou após a realização de um contrato de financiamento.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Pois bem.

Em análise dos autos, observa-se que a agravante anexou extratos bancários da pessoa jurídica e da pessoa física, Vanderson Rocha de Oliveira, que figura como sócio da empresa, além de declarações de imposto de renda e informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS).

Entretanto, os documentos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

É importante ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça não se destina apenas à população em estado de miséria, mas também a pessoas físicas ou jurídicas que enfrentem dificuldades financeiras que as impeçam de arcar com as custas processuais.

O objetivo da lei é facilitar o acesso ao Judiciário, de modo a garantir que a falta de recursos não seja um obstáculo para o exercício do direito à jurisdição.

Portanto, não é necessário ser pobre para ter direito à gratuidade de justiça, basta comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Todavia, o juiz não é obrigado a conceder o benefício apenas pela declaração de hipossuficiência, de modo a indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelecido na Súmula 481.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em análise, a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício. Os documentos apresentados, como as declarações de imposto de renda e os registros de veículos em nome dos sócios da empresa, não demonstram de forma suficiente a incapacidade da pessoa jurídica de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. -
Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, mesmo com fins filantrópicos, cabe a elas comprovar, cabalmente, a sua hipossuficiência financeira -
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua possibilidade de arcar com os encargos processuais. (TJ-MG - AI: 07674536520228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Nesta via recursal, a agravante argumenta que, como pessoa jurídica, também possui o direito de obter a gratuidade de justiça, conforme a lei. Aduz que a decisão foi equivocada uma vez que foi comprovada a hipossuficiência financeira da empresa. 2. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3.
É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete no. 481 do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, embora tenha informado a existência de dívidas. 5.
Não comprovada a situação de incapacidade econômica, o indeferimento do benefício é medida que se impõe
. 6. Agravo de instrumento improvido. (TJ-DF 07422108720228070000 1684561, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

Portanto, se as circunstâncias e o conjunto probatório não evidenciarem a insuficiência de recursos da agravante, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024